Tribunal: STF
Processo: Rcl 64633
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-09-16
Data de publicação: 2024-09-16

Ementa:
Embargos de declaração no agravo regimental na reclamação. 2. Direito Constitucional, Civil e do Trabalho. 3. Terceirização. Contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços. Pejotização. 4. Liberdade de organização produtiva dos cidadãos. Licitude de outras formas de organização do trabalho. 5. Violação ao entendimento firmado na ADPF 324. Existência de aderência estrita entre o caso dos autos e paradigma o indicado. 6. Ausência de esgotamento prévio das instâncias ordinárias. Desnecessidade. Reclamação proposta para garantir a autoridade de decisão tomada pelo STF em sede de controle concentrado de constitucionalidade. Inaplicabilidade do § 5º do art. 988 do CPC. 8. Embargos de declaração rejeitados.